Tribunal: STF
Processo: Rcl 42159
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADPF 324 e na Súmula Vinculante 10.



    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 



     



    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0001208-95.2011.5.03.0140, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Mirian Rodrigues de Oliveira em seu desfavor e da empresa CEMIG Distribuição S/A, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados daquela concessionária, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 



    Discorre que o juízo de primeiro grau ‘declarou lícita a terceirização e indeferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora’. Contudo, interposto recurso ordinário, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reformou os termos da sentença e declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante, condenando-a solidariamente ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia.



    Interposto recurso de revista, o mesmo foi inadmitido, seguido de agravo de instrumento, este não conhecido. Manejado recurso extraordinário, o TST determinou o seu sobrestamento, a fim de aguardar o julgamento do Tema 246 da repercussão geral no âmbito desta Corte. Julgado o recurso paradigma, o órgão fracionário daquele Tribunal deixou de exercer juízo de retratação, razão pela qual foi ajuizada a presente reclamação.



    Alega que a decisão reclamada, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria. Aduz, nesse sentido, que ‘o e. STF julgou conjuntamente a ADPF º 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral nº 725, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de ‘atividade-meio’ e de ‘atividade fim’, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal’. 



    Sustenta, ademais, que no caso dos autos houve evidente ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 10, pois ‘ao apreciar o caso, o Eg. TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados’.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001208-95.2011.5.03.0140. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que, cassada a decisão reclamada, ‘seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos da ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral’.



    Por meio de decisão publicada em 05/08/2020, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0001208-95.2011.5.03.0140, até o julgamento final desta reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que a circunstância de se ter indicado o TRT 3 (e não o TST) como autoridade reclamada não é razão, por si só, para não se conhecer da reclamação constitucional, uma vez que a autoridade reclamada não integra a relação processual na reclamatória, a qual se estabelece, desde o CPC/15, entre o reclamante e a parte beneficiária da decisão reclamada. Nessas circunstâncias, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.



    Assim, verifico que o TST, em acórdão publicado no DEJT 26/06/2020 (posterior, portanto, ao reconhecimento da repercussão geral no RE nº 958.252 e também à fixação das teses no Tema 725 da sistemática da repercussão geral e na ADPF nº 324), não exerceu juízo de retração e manteve a ilicitude da terceirização.



    Quanto a matéria de fundo, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema 739 da RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se: i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas. 



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho fundamenta-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim, com fundamento na Súmula nº 331/TST. Vide acórdão do TST:



    “(...)



    Verifica-se que o acórdão regional concluiu pela ilicitude da terceirização dos serviços relacionados à atividade fim da tomadora de serviços. Reconheceu a responsabilidade solidária das Reclamadas, conferindo ao Reclamante o direito de receber as mesmas verbas devidas aos empregados da concessionária de energia elétrica, sem, no entanto, reconhecer o vínculo empregatício entre o obreiro e a CEMIG. 



    Verifica-se que, ao assim decidir, o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a Súmula nº 331, I, do TST, cujo entendimento vem sendo ratificado pela jurisprudência desta Corte”. (e-Doc. 18).



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo nº 0001208-95.2011.5.03.0140, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória acima indicados.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação. 



    À Secretaria, para que retifique a autuação para fazer constar o e. Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente